Tribunal: TJDFT
Processo: 0729111-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA. NOCIVIDADE. CRACK. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para modificar a pena imposta.
2. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade do crack, não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida, como no caso dos autos, impondo-se a readequação da sentença no ponto.
3. A reincidência e os antecedentes infracionais, notadamente se específicos no tráfico de drogas, impedem o reconhecimento do privilégio previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, pois evidenciam a dedicação da ré às atividades criminosas.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.